Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700137-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE FERNANDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 02.03.2021, nos autos do processo originário n. 0741404-20.2020.8.07.0001. Retire-se o processo de pauta. Brasília – DF, 5 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator